Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-41.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALVARÁ – Pretensão ao levantamento proporcional de saldo de valores constantes da conta vinculada ao FGTS e ao PIS/PASEP, de saldo residual existente em conta poupança e de resíduo previdenciário existente junto ao INSS, em nome do falecido – Determinação de emenda da petição inicial – Desnecessidade de comprovação da concordância dos demais herdeiros do falecido – Parte que cabe a estes que

Ementa:
ALVARÁ – Pretensão ao levantamento proporcional de saldo de valores constantes da conta vinculada ao FGTS e ao PIS/PASEP, de saldo residual existente em conta poupança e de resíduo previdenciário existente junto ao INSS, em nome do falecido – Determinação de emenda da petição inicial – Desnecessidade de comprovação da concordância dos demais herdeiros do falecido – Parte que cabe a estes que ficará retida – Extinção afastada – Art. 1.013, §3o, I, do CPC – Observância do art. 112, da Lei n. 8.213/91, do art. 666, do Código de Processo Civil e dos arts. art. 1o, "caput" e 2o, "caput", da Lei no 6.858/80 – Hipótese em que já foram expedidos alvarás para dois irmãos bilaterais do falecido – Deferimento do pedido de expedição de alvarás para levantamento pelo autor de 1/3 dos valores existentes em contas em nome do falecido – Direito dos demais herdeiros em local desconhecido que restará preservado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001255-41.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ
ALEXANDRE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-41.2020.8.26.0562
2
VOTO No 53116
APELAÇÃO No 1001255-41.2020.8.26.0562 Santos
APELANTE José Alexandre dos Santos
APELADO O juízo
JUÍZA Mariella Amorim Nunes Rivau Alvarez

ALVARÁ Pretensão ao levantamento proporcional de
saldo de valores constantes da conta vinculada ao FGTS
e ao PIS/PASEP, de saldo residual existente em conta
poupança e de resíduo previdenciário existente junto ao
INSS, em nome do falecido
Determinação de emenda
da petição inicial
Desnecessidade de comprovação da
concordância dos demais herdeiros do falecido
Parte
que cabe a estes que ficará retida Extinção afastada
Art. 1.013, §3o, I, do CPC Observância do art. 112, da
Lei n. 8.213/91, do art. 666, do Código de Processo Civil
e dos arts. art. 1o, “caput” e 2o, “caput”, da Lei no
6.858/80 Hipótese em que já foram expedidos alvarás
para dois irmãos bilaterais do falecido Deferimento do
pedido de expedição de alvarás para levantamento pelo
autor de 1/3 dos valores existentes em contas em nome
do falecido
Direito dos demais herdeiros em local
desconhecido que restará preservado Recurso provido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 79, em que foi julgada extinto
pedido de alvará formulado por José Alexandre dos Santos, nos termos dos arts. 330,
IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Inconformado, apelou o autor, alegando
não conhecer o paradeiro de dois irmãos. Pretendeu, assim, o deferimento do alvará
em relação à fração ideal que lhe caberia. Em seguida, foram os autos remetidos a
este Tribunal. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o autor o deferimento do pedido de alvará judicial para que
possa levantar valores depositados em conta poupança, resíduos de benefícios retidos
no INSS e saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP e ao FGTS, em nome do
falecido, seu irmão unilateral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-41.2020.8.26.0562
3
Em razão de o falecido ter outros herdeiros, foi determinado a fls. 72
que o autor emendasse a petição inicial para comprovar eventual óbito deles ou
“expressa concordância com o pleito inaugural”. Entretanto, sob a alegação de não
conhecer o paradeiro de referidos herdeiros, pleiteou o autor o levantamento
proporcional dos valores acima mencionados.
Dessa forma, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, não se
fazia necessária a concordância dos demais herdeiros, já que a parte pertencente a
estes ficaria devidamente intocada. Afasta-se, pois, o decreto de extinção do feito.
Considerando-se os elementos probatórios constantes dos autos e o
disposto no art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que
autoriza o julgamento imediato do processo pelo Tribunal, passa-se ao exame do
mérito da ação.
Pela análise da certidão de óbito dos genitores do falecido (fls. 54/55),
constata-se que este deixou cinco herdeiros: dois bilaterais (Mario José dos Santos e
Marilena dos Santos) e três unilaterais (autor, Gabriel Diego e Rosana). Mario José
dos Santos e Marilena dos Santos tiveram expedidos em seu favor alvarás para
levantamento proporcional dos valores existentes nas contas acima mencionadas (fls.
10/13).
Com efeito, no tocante ao resíduo previdenciário existente em nome
da pessoa falecida junto ao INSS, dispõe o art. 112, da Lei n. 8.213/91, que “O valor
não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à
pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil,
independentemente de inventário ou arrolamento”. Também dispõe o art. 666, do
Código de Processo Civil que, inexistindo outros bens a inventariar, é cabível alvará
nas hipóteses previstas na Lei no 6.858/80, nelas incluídos eventuais saldos de FGTS
(art. 1o, “caput”) e bancários (art. 2o, “caput”).
Diante disso, é certo inexistir óbice ao acolhimento do pedido do
autor, de levantamento proporcional dos valores deixados pelo falecido, já que
restará preservado o direito dos demais herdeiros (Gabriel Diego e Rosana),
inexistindo possibilidade de causar-lhes prejuízos.
É, pois, reformada a sentença, deferida a expedição dos alvarás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-41.2020.8.26.0562
4
pretendidos pelo autor, na proporção de 1/3 do saldo residual existente na conta
poupança, dos resíduos previdenciários existentes junto ao INSS e do saldo residual
das contas vinculadas ao PIS/PASEP e ao FGTS, em nome do falecido.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator